Tribunal: TJDFT
Processo: 0723429-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0723429-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA, SANTOS JACINTO ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL GENERAL WALTER PIRES D E C I S Ã O Defiro o prazo de dez (10) dias ao agravante, conforme requerido em petição de ID no 40301748. Intimem-se. Brasília, DF, em 21 de outubro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator